Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. COLETA INTEGRAL DAS IMAGENS DA CENA DO CRIME. DISPENSÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. TESE DE LESÕES RECÍPROCAS. NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORA § 13 DO ART. 129 DO CP. CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DA FILHA MENOR. DEMONSTRADA. SEGUNDA FASE. ART. 61, II, “F”, E ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ATENUANTE. VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 129, § 5, II, CÓDIGO PENAL. INVIÁVEL. REPARAÇÃO MÍNIMA. ADEQUADA.
I - Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia se a impossibilidade de anexar aos autos o vídeo que registra o fato decorre de o celular estar danificado, o que está de acordo com a dinâmica dos acontecimentos, uma vez que, segundo relato da vítima, o apelante teria destruído o aparelho durante a gravação.
II - O Magistrado tem discricionariedade para indeferir a produção de provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP, desde que o faça por decisão fundamentada, como ocorreu no caso.
III - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. Preliminar rejeitada.
IV - No caso dos autos, as imagens juntadas apenas corroboram a prova pericial, não constituindo a única nem a principal prova para atestar a autoria e materialidade delitiva, já que há laudo de exame de corpo de delito, testemunhas oculares e o depoimento da vítima, tornando desnecessária a coleta completa das imagens, ainda que fosse possível obtê-las integralmente, conforme requerido pela defesa.
V - Mantém-se a condenação pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes da vítima são corroboradas pela prova pericial, ao tempo em que a negativa de autoria está isolada no acervo.
VI - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
VII - Não prospera a alegação de lesões recíprocas, pois as provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas oculares em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam que a ação foi iniciada pelo autor, e que a vítima o mordeu para se defender após ser pressionada contra uma parede de vidro.
VIII - Se as lesões foram cometidas contra mulher, por violência de gênero, em situação de violência doméstica e familiar, ou mediante menosprezo ou discriminação de gênero, diante do princípio da especialidade, o § 13 do art. 129 do CP deverá ser aplicado.
IX - A prática de crime de violência doméstica na presença de filho menor permite a negativação das circunstâncias do delito e a elevação da pena-base.
X - Conforme decidido pelo STJ (Tema 1215), nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
XI- Não se aplica a atenuante de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, conforme o art. 65, inciso III, alínea "c", pois não ficou comprovado que a vítima injuriou o acusado e que este, por esse motivo, teria iniciado as agressões; ao contrário, as provas indicam que o acusado começou o conflito após a vítima registrar sua aproximação em vídeo.
XII - A aplicação do benefício previsto no artigo 129, § 5o, inciso II, do Código Penal, que permite a substituição da pena por multa em casos de lesões recíprocas leves, não se justifica neste caso, pois a alegação de reciprocidade está isolada nos autos e a lesão sofrida pelo agressor (mordida da vítima) caracterizou-se apenas em uma tentativa de defesa.
XIII - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".,
XIV - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
XV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.